Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTUPRO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS SEXUAIS. CONSENTIMENTO QUE DEVE PERDURAR DURANTE TODO O ATO SEXUAL. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso em sentido estrito interposto pelo MPDFT contra decisão que rejeitou denúncia por ausência de justa causa (CPP, art. 395, III), em ação penal pela suposta prática do crime de estupro (CP, art. 213, caput). A denúncia narra que o recorrido, após contato inicial consensual com a vítima, teria iniciado atos sexuais contra sua vontade, mediante violência física e dissenso reiterado, havendo suporte em laudos, mensagens, medidas protetivas e relato detalhado da vítima. O Ministério Público requer a reforma da decisão para recebimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão:(i) definir se há justa causa para o recebimento da denúncia, à luz dos indícios mínimos de autoria e de materialidade;(ii) estabelecer se o dissenso manifestado no curso da relação sexual, devidamente narrado e minimamente corroborado, é suficiente para afastar a rejeição da peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A denúncia está formalmente apta e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4.A justa causa exige suporte probatório mínimo composto por indícios de autoria e materialidade, o que se verifica no conjunto formado pelo relato detalhado da vítima, laudos periciais, prints de mensagens, medidas protetivas e comunicação policial.
5.Nos crimes contra a dignidade sexual, tipicamente clandestinos e sem vestígios, a palavra da vítima possui especial relevância e pode sustentar o recebimento da denúncia quando coerente com os demais elementos.
6.O consentimento inicial não legitima atos posteriores quando há dissenso expresso, sendo pacífico que a concordância deve perdurar durante toda a relação sexual; a interrupção do consentimento, acompanhada de violência para manutenção do ato, configura estupro.
7.A ausência de lesões físicas ou de resistência severa não exclui a possibilidade de estupro, pois o tipo penal exige apenas o dissenso, não sendo incomum que a vítima, diante da violência, adote postura passiva.
8.Testemunhos indiretos (“hearsay testimony”) são admitidos e podem corroborar o relato da vítima, especialmente quando harmônicos e compatíveis com o conjunto probatório.
9.Havendo versões contrapostas, a análise aprofundada deve ser feita na instrução, sendo excepcional a rejeição da denúncia, quando presentes indícios mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso provido.
Tese de julgamento:
1.Há justa causa para o recebimento da denúncia de estupro quando presentes indícios mínimos de autoria e de materialidade, especialmente quando o relato da vítima é coerente e compatível com os demais elementos colhidos.
2.Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, dada a natureza clandestina da prática e a frequente ausência de vestígios físicos.
3.O consentimento deve perdurar durante toda a relação sexual, sendo suficiente o dissenso manifestado no curso do ato para caracterizar o crime, caso o agente prossiga mediante violência ou grave ameaça.
4.A ausência de lesões corporais, de resistência severa ou de testemunhas oculares não impede o prosseguimento da ação penal, quando o conjunto informativo aponta a plausibilidade da narrativa delitiva.
5.Testemunho indireto é válido e pode corroborar a versão da vítima, cabendo ao julgador valorá-lo em conjunto com as demais provas.